Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711858-41.2025.8.07.0001 APELANTE: GIULIANO MARCHI, EDILENE CARVALHO SANTOS MARCHI APELADO: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral, à Secretaria, para excluir o processo da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 29/10/2025 a 6/11/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora